Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-92.2021.8.11.0051
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000609-92.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NADIA DE MORAES NAVARROS - CPF: 901.238.911-91 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não impugna os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido. “É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”. Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000609-92.2021.811.0051 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CAMPO VERDE

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

APELADO: NADIA DE MORAES NAVARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por NADIA DE MORAES NAVARROS, que julgou parcialmente procedente a presente ação para condenar a parte requerida à repetição, em dobro, do indébito a ser apurado mediante o recálculo das faturas de energia relativas aos meses de março/2014 a agosto/2016 segundo a classificação tributária “residencial”, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir de cada desembolso. Em vista da sucumbência recíproca, condenou a parte requerida ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, ante a iliquidez do proveito econômico obtivo, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes a cargo da parte autora. Contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança em relação à parte requerente, com fundamento no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que beneficiária da gratuidade da justiça.

A apelante sustenta incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica; que “
a irresignação da parte autora se dá em razão do valor da fatura referente ao mês de novembro de 2020, tendo em vista que esta apresentou valores que supostamente não condizem com sua realidade de consumo. Em primeiro lugar, há que ser dito que nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela distribuidora recorrente. Concordando ou não a Recorrida, o fato é que houve consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada dos pagamentos das respectivas faturas”; “Outro ponto a se levar em consideração, é que a conta questionada se referente a um dos meses mais quentes do ano, sem contar com o período de férias, no qual há mais pessoas na residência por mais tempo, fato este que pode aumentar o consumo de energia”; “a responsabilidade da empresa Requerida é delimitada até o ponto de entrega da Unidade Consumidora que, no presente caso, encontra-se aferida e em perfeitas condições de funcionamento, não podendo se responsabilizar pela propriedade privada da Requerente, suas instalações e pelo consumo que possui em sua residência”; “O isolamento social, adotado como medida para conter a disseminação do coronavírus (covid-19), tende a aumentar o consumo residencial de água e de energia elétrica. Apesar de, até o momento, não haver números oficiais em âmbito nacional sobre o impacto da doença nas contas pagas por esses serviços, especialistas consultados pela Agência Brasil estimam que, dependendo do comportamento dos consumidores, o valor a ser pago poderá aumentar, em média, entre 10% e 20%;
alega responsabilidade do consumidor pelas instalações elétricas; ausência de comprovação do dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a apelada requer o não conhecimento do recurso, e no mérito, o desprovimento.

Intimada a apelante para se manifestar acerca da dialeticidade recursal, manteve-se inerte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por NADIA DE MORAES NAVARROS, que julgou parcialmente procedente a presente ação para condenar a parte requerida à repetição, em dobro, do indébito a ser apurado mediante o recálculo das faturas de energia relativas aos meses de março/2014 a agosto/2016 segundo a classificação tributária “residencial”, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir de cada desembolso. Em vista da sucumbência recíproca, condenou a parte requerida ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais, ante a iliquidez do proveito econômico obtivo, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando os 40% (quarenta por cento) restantes a cargo da parte autora. Contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança em relação à parte requerente, com fundamento no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que beneficiária da gratuidade da justiça.

Verifica-se do recurso de apelação que foge dos argumentos discutidos nos autos, bem como dos fundamentos da sentença.

A sentença constou “
No caso dos autos, ao analisar os fatos narrados na exordial e as circunstâncias que os envolvem, visualiza-se que a parte demandante impugna as faturas relativas aos meses-referência de março/2014 a agosto/2016, uma vez que a unidade consumidora da qual é titular foi classificada como “industrial”, embora se trate de imóvel residencial localizado na zona urbana deste Município, situação essa que teria causado o aumento substancial dos valores cobrados pelo consumo de energia elétrica”; “Com efeito, ao que se denota do caderno processual, é incontroverso que o imóvel correspondente à unidade consumidora de titularidade da requerente se caracteriza como sendo imóvel residencial fixado na zona urbana deste Município de Campo Verde/MT. Outrossim, conquanto tenha havido a inversão do ônus da prova, a parte requerida não trouxe à lume elementos de prova que pudessem justificar a classificação da referida unidade consumidora como “industrial”, já que à parte requerente não se pode exigir tal comprovação, por tratar-se de prova de fato negativo (diabólica)”. “Nesse panorama, não tendo a parte requerida se desincumbido do ônus de atestar que, deveras, no momento de emissão das faturas impugnadas a unidade consumidora da parte requerente se enquadrava na classificação “industrial”, a cobrança do consumo segundo os índices aplicados para tal classe tarifária constitui flagrante abusividade na prestação do serviço”; “Portanto, haja vista ter havido a alteração unilateral da classificação tarifária e, sendo intuitiva a exasperação dos valores faturados em razão dos índices aplicados para aferir o consumo de energia elétrica, de rigor a apuração do indébito para fins de restituição”.

A apelante não rebate a sentença, e faz menção:
“incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica; que “a irresignação da parte autora se dá em razão do valor da fatura referente ao mês de novembro de 2020, tendo em vista que esta apresentou valores que supostamente não condizem com sua realidade de consumo. Em primeiro lugar, há que ser dito que nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela distribuidora recorrente. Concordando ou não a Recorrida, o fato é que houve consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada dos pagamentos das respectivas faturas”; “Outro ponto a se levar em consideração, é que a conta questionada se referente a um dos meses mais quentes do ano, sem contar com o período de férias, no qual há mais pessoas na residência por mais tempo, fato este que pode aumentar o consumo de energia”; “a responsabilidade da empresa Requerida é delimitada até o ponto de entrega da Unidade Consumidora que, no presente caso, encontra-se aferida e em perfeitas condições de funcionamento, não podendo se responsabilizar pela propriedade privada da Requerente, suas instalações e pelo consumo que possui em sua residência”; “O isolamento social, adotado como medida para conter a disseminação do coronavírus (covid-19), tende a aumentar o consumo residencial de água e de energia elétrica. Apesar de, até o momento, não haver números oficiais em âmbito nacional sobre o impacto da doença nas contas pagas por esses serviços, especialistas consultados pela Agência Brasil estimam que, dependendo do comportamento dos consumidores, o valor a ser pago poderá aumentar, em média, entre 10% e 20%; alega responsabilidade do consumidor pelas instalações elétricas; ausência de comprovação do dano moral”.

Verifica-se, assim, que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença, contrariando o disposto no art. 1.010, inciso III do CPC, razão pela qual seu apelo não deve ser conhecido.

Vale mencionar, aqui, as anotações sempre oportunas de Theotônio Negrão acerca da impossibilidade de conhecimento do recurso no caso:

“É dominante a Jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: (...) - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu
(v. RISTF 321, nota 3 – Fundamentação equivocada; RISTJ 255, nota 4 - Fundamentação equivocada; RJTJESP 119/230. JTA 94/35, Bol. AASP 1.670/52)”.

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões da apelação e a sentença. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

A doutrina, nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, Ed. Método, 5ª ed., 2013, Pág. 604, leciona acerca do princípio da dialeticidade:

“Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos, o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou interação). Tal necessidade se ampara em suas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de autuação do Tribunal no julgamento do recurso. ”

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284 - STF. LEI 8.429/92 - ART. 10.DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DECISÃO ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284 - STF), cuja aplicação se dá na hipótese (recurso especial) pelo fato de as razões do recurso estarem dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte dispensa a demonstração do dolo, na hipótese de a imputação do ato de improbidade administrativa ter lastro no art. 10 da Lei 8.429/1992. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 618.749/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. 1. Se, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o conteúdo normativo dos dispositivos apontados no recurso não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, tem incidência o enunciado da Súmula nº 211/STJ. 2. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento por aplicação da Súmula nº 7/STJ. 3.
Estando as razões recursais dissociadas do que restou decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nºs 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 611.266/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. No presente caso, o recorrente, ao apresentar sua apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do juízo a quo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

Os Tribunais assim entendem:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO NÃO CONHECIDO. 1) Nos termos dos arts. 932, III e 1.010, III, do Código de Processo Civil é requisito necessário que nas razões recursais o apelante ataque os fundamentos da sentença, trazendo os elementos de fato e de direito para reforma do decisum; 2) Se o apelante não atacou os fundamentos da sentença, ignorando-os totalmente, o não conhecimento do apelo se impõe; 3) Apelação não conhecida”
. (TJAP; APL 0033197-60.2015.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 16/05/2017; DJEAP 06/06/2017; Pág. 35).

“*APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Prestação de serviço - Fornecimento de energia elétrica – Pretensão de manutenção do fornecimento de energia e de cobrança pelas vias próprias – Sentença de improcedência – Insurgência – Razões Genéricas - Não conhecimento – Pelo pressuposto da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão recorrida hábil a ensejar a sua reforma - Matérias constantes da apelação que sequer impugnaram os fundamentos da r. sentença - Infringência aos artigos 1.010, II e III e art. 1.013, ambos do novo CPC - Recurso não conhecido*.
(TJSP; Apelação Cível 1008869-79.2017.8.26.0020; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2011466-98.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da dialeticidade - Não conhecimento - Decisão mantida - Não se conhece de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em infringência ao princípio da dialeticidade - Inobservância do art. 524, inc. I, do CPC/73, aplicável à espécie. Recurso não conhecido”.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2011246-03.2016.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO CORRELATA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PROCESSO EXTINTO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais dissociadas e ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 514, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ”.
(Ap 16755/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023